Tribunal: STF
Processo: ARE 1383759
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. SEGUIMENTO NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 11, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LVII, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    3. O recurso teve negado seguimento, em parte, por incidência do Tema nº 339/RG, e inadmitido, em relação às demais matérias, com base no Verbete nº 279 da Súmula do STF e na necessidade de exame da legislação infraconstitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “Outrossim, no que diz respeito à alegada violação do princípio da não culpabilidade, a análise dos autos indica que a controvérsia cinge-se à questão da contemporaneidade entre o fato delitivo e a decretação do ato constritivo, além de considerações sobre os predicados pessoais do recorrente, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fl. 227):



    Ademais, não se sustenta a alegação de que a prisão carece de contemporaneidade, uma vez que, embora a vítima tenha demorado anos para vencer a vergonha e o medo e relatar os abusos supostamente sofridos, tão logo colhido seu depoimento e reunidos os pressupostos e requisitos para a prisão, foi proferido o decreto preventivo, datado de 3/11/2020. Verifica-se que, assim como nos demais quatro casos a ele imputados, trata-se de hipótese de difícil realização das investigações, dada a concreta arduidade na reunião de informações, vez que as vítimas todas, únicas capazes de fornecer dados - dada a clandestinidade típica desse tipo de crime, no caso, supostamente cometidos em consultório médico a portas fechadas -, estavam em atendimento psicológico exatamente em razão de sua fragilidade emocional, sendo elas, ademais, menores de idade, mostrando-se compreensível a dificuldade delas de superar o medo e a vergonha. De fato, no caso específico da vítima do caso ora em exame, somente foi capaz de externar o crime por ela sofrido após cerca de 1 ano de tratamento psicológico, ainda assim entre soluços e externando um temor intenso do paciente. Ora, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 312, 315, 316 e 318 do Código de Processo Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo.



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: (...).” (e-doc. 11, p. 13-14; grifos acrescidos).



    6. Pois bem. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula nº 279 do STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.552.217 AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 01/07/2025, p. 21/07/2025; grifos nossos)



    “Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.452.323 AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (ARE nº 1.440.165 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023, grifos nossos)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”.



    (ARE 1394792 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos)



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator